Tribunal: TJPA
Processo: 0000005-49.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000005-49.2017.8.14.0070

APELANTE: JOSE ANTONIO REIS BITENCOURT

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva. Assim, as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para comprovar que o recorrente praticou o crime de receptação, como bem delineado na sentença condenatória “recebeu os veículos de uma pessoa que sequer sabe dizer o nome, não demonstrando nenhuma precaução na hora de receber o bem das mãos do suposto proprietário, autorizam o reconhecimento da prática delituosa imputada ao acusado, não bastando a simples alegação de que não sabia que o bem era de origem criminosa.”

2. As provas dos autos demonstram que o réu agiu com o objetivo de ocultar a motocicleta da vítima, ação diretamente ligada a um dos verbos descrito no tipo do crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.

3.
Assiste razão a defesa quando se insurge contra a pena base.
Isto porque, os motivos do crime foram valorados negativamente, com base em elemento abstrato.
A vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica se
trata de elemento genérico, não servindo para exasperar a pena-base.

4. Após os ajustes necessários, fica o r
ecorrente condenado a pena de
um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JOSÉ ANTÔNIO REIS BITENCOURT
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 180 do CP, impondo-lhe a pena de 02 (dois) ano e 04 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, sob argumento de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
,
além da ausência de dolo na conduta, vez que o recorrente não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, subsidiariamente, requer
a reforma da dosimetria
, para reduzir a pena-base ao patamar mínimo.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
do recurso de apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
parcial provimento
do presente recurso, tão somente para reanálise da pena-base.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta na denúncia que:

“
na data de 05/12/2016, por volta das 14h30min, uma guarnição da Polícia Militar foi averiguar uma denúncia de que o automóvel CHEVROLET SPIN, PLACA OFS-1213, roubado no dia 25/11/2016, na Capital do Estado, da ofendida Ana Cláudia da Cunha Santos, estaria na residência do acusado JOSÉ ANTÔNIO REIS BITENCOURT. Ao chegar no local indicado, os policiais juntamente com a ofendida encontraram um veículo com as mesmas características do da vítima e uma motocicleta HONDA POP, PLACA QDH-9683, todavia o automóvel procurado estava com a placa OTF-6772, diferente da original, momento em que foi solicitada a comprovação de propriedade do veículo e constatado que o denunciado apresentou documento falso.”

São os fatos.

MÉRITO

- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 180 do CP (receptação).

A materialidade restou comprovada através do Boletim de Ocorrência Policial (ID. 13525448 - Pág. 2), Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID. 13525447 - pág. 6), Auto de entrega (ID. 13525447 - pág. 14), Laudo de Perícia de Danos, Chassi e Agregados (ID. 13525448 – pag. 5) e pelos depoimentos prestados em juízo.

Quanto à autoria, vejamos o que vítima e testemunhas informaram em juízo, conforme consta da sentença (ID. 13525487 - Pág. 3) e mídias dos autos.

A vítima
ANA CLÁUDIA DA CUNHA SANTOS, relatou que “
foi roubada em Belém, porém seu veículo foi encontrado na cidade de Abaetetuba, na residência do acusado, juntamente com uma moto roubada. Alegou que o denunciado já havia trocado a placa do veículo e apresentou documento falso aos policiais. Que seu veículo foi recuperado. “

A testemunha
ELVIS CLÉZIO PEREIRA SOARES, policial militar, asseverou que “
obtiveram informações de que na residência do acusado haveria um veículo roubado e que estaria com a placa clonada. Afirmou que, ao solicitar a documentação do veículo, os policiais verificaram que o chassis do automóvel não condizia com o do documento. Sobre o documento apresentado a testemunha informou que não foi possível, a olho nu, atestar a sua veracidade. Outrossim, a testemunha informou que na residência do acusado também foi encontrada uma motocicleta que estava com registro de roubo. Que ao ser questionado sobre a propriedade dos veículos, o acusado alegou que eram de sua propriedade. Por fim, a testemunha reconheceu, sem sombra de dúvida, em juízo o acusado como sendo a pessoa que estava com os bens roubados.”

A testemunha
RILDO JOSÉ FONSECA LIMA, policial militar, corroborou o depoimento das testemunhas acima.

Em seu interrogatório o acusado negou a autoria dos crimes a si imputados.

Tenho que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para comprovar que o recorrente praticou o crime de receptação, como bem delineado na sentença condenatória
“
recebeu os veículos de uma pessoa que sequer sabe dizer o nome, não demonstrando nenhuma precaução na hora de receber o bem das mãos do suposto proprietário, autorizam o reconhecimento da prática delituosa imputada ao acusado, não bastando a simples alegação de que não sabia que o bem era de origem criminosa.”

As provas dos autos demonstram que o réu agiu com objetivo de ocultar a motocicleta da vítima, ação diretamente ligada a um dos verbos descrito no tipo do crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.

Neste sentindo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC: 643377 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/10/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

- DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a reforma da dosimetria, para sua fixação no patamar mínimo previsto para o tipo.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença (ID.
13525487 - Pág. 6):

“
Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena: O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica, são desfavoráveis; as circunstâncias são comuns à prática do delito; as consequências são inerentes à prática do crime. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.”

Assiste razão à defesa quando se insurge contra a pena-base. Isto porque, os motivos do crime foram valorados negativamente, com base em elemento abstrato.
A vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica
, trata-se de elemento genérico não servindo para exasperar a pena-base, conforme cediço na jurisprudência pátria, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
1. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, no crime de receptação, o simples fato de o bem receptado tratar-se de veículo automotor, não constitui fundamento suficiente, por si só, para gerar uma elevação na pena-base, porquanto o prejuízo material é atributo ínsito aos delitos patrimoniais, de modo a não desbordar da reprovabilidade comum ao tipo penal 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp: 1715692 SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/04/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018).

Assim, mister reformar a sentença penal para aplicar a pena-base no mínimo legal.

Considerando os vetores do art. 59 do CP, fixo a basilar em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

No que tange a terceira fase, ausentes causas de diminuição, mantenho
a causa de aumento prevista no art. 70, do Código Penal, nos termos da sentença, em 1/6 (um sexto), restando definitivamente em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento, conforme art. 33 do CP.

Cabível o art. 44 do CP, substituo da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da sentença, qual seja, a prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena privativa de liberdade, devendo o recorrente cumprir 08 horas semanais.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023